Tribunal: TJPA
Processo: 0015746-48.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015746-48.2013.8.14.0401

APELANTE: ALON KENNEDY COSTA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR MINISTERIAL DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO
.
PRELIMINAR REJEITADA
. Apresentação das razões recursais a destempo é mera irregularidade, quando o recurso foi interposto no prazo legal.
MÉRITO:

REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSIFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA.
Confirmado nos autos a autoria do crime do art. 33 da lei de drogas, através de provas seguras quanto a autoria do crime em questão. depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Alon Kennedy Costa Souza
,
por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 11 (onze) dias de reclusão e ao pagamento de 333 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, sendo esta substituída ao final por duas penas restritivas de direito.

Narra a denúncia

presente à ID 4805205
,
de forma sintética
, que policiais civis prenderam o réu, no dia 08/07/2013, por ter sido flagrado com 20 (vinte) embrulhos de maconha, na residência onde morava, localizada na Passagem João de Deus, Vila Coração de Jesus, n.º 04, próximo ao portão da UFPA Guamá.

Decretada a revelia do denunciado à ID 4805206, em virtude da sua ausência na audiência de instrução.

Instruído e julgado o feito, sobreveio sentença condenatória.

Em razões recursais
, ID 4805209, pág. 20/22
,
postula
a defesa a absolvição do recorrente do crime que lhe foi imputado, por entender que inexistem nos autos provas para embasar um decreto condenatório.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se, em uma preliminar suscitada, pelo não conhecimento do presente apelo, por entender que as razões recursais foram apresentadas fora do prazo legal. No mérito, requer que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELO
PARQUET
:
Da alegada intempestividade do recurso interposto
.

Postula o parquet, em suas contrarrazões recusais, o não conhecimento do recurso manejado, por entender que as razões recursais foram juntadas de forma extemporânea no processo.

De plano observo total equívoco por parte do recorrido quanto a esta tese levantada, haja vista que já é pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência pátria, que a apresentação a destempo das razões recursais é tida como mera irregularidade, não ensejando o não conhecimento do recurso apresentado, tendo em vista que o que deverá ser apresentado em tempo hábil é o recurso em questão, o que foi feito, podendo ser trazido aos autos as razões recursais após o prazo de oito dias, pois não configurará, neste caso, qualquer intempestividade das razões recursais.

Nesse sentido
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, II, DA LEI N. 8.137/90. 1) OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 578 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. TEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 13 DO CÓDIGO PENAL – CP. AUSËNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 4) AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil – CPC e art. 3º do Código de Processo Penal – CPP, por se tratar de recurso que impugnava julgado contrário à jurisprudência desta Corte. Ademais, o julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada. 2.
A tempestividade do recurso de apelação é verificada na interposição, conforme prazo do art. 593 do CPP. Caso o recurso de apelação tenha sido interposto sem apresentação das razões, a juntada destas fora do referido prazo é mera irregularidade
. Precedentes. 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ: "mesmo que se trate de questão de ordem pública, é imprescindível que a matéria tenha sido decidida no v. acórdão impugnado, para que se configure o prequestionamento" (REsp 1.020.855/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJ de 2/2/2009). Incidência do enunciado das Súmulas 282 e 356/STF. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ.
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.001.053 – SP. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Data de julgamento: 07 de junho de 2018)
Grifei e destaquei

Pela razão exposta, rejeito a presente preliminar suscitada
.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo a analisar a tese apresentada pela defesa do acusado.

MÉRITO
:

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.

Postula a defesa a absolvição do recorrente do crime que lhe foi imputado, por entender que inexistem nos autos provas para embasar um decreto condenatório.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade do crime em estudo se mostra presente, conforme
Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 4805203, pág. 22
, que confirma que o material entorpecente apreendido com o denunciado era a droga conhecida vulgarmente como MACONHA (20 embrulhos pesando no total 36,310 gramas).

Quanto à autoria delitiva, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre essa autoria atribuída ao recorrente, não existindo qualquer razão para a pretendida absolvição postulada, tendo em vista que
o depoimento das testemunhas, EUCLIDES GUILHERME DE MEDEIROS CAVALCANTE JÚNIOR e AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA, Policiais, procedido em juízo, confirmaram todos os termos da denúncia apresentada, esclarecendo que
por meio de denúncia anônima que em uma casa estaria ocorrendo tráfico de drogas, indicando o réu como autor desse delito; que se deslocaram ao local indicado e lá chegando perceberam que havia várias pessoas no imóvel; que o nacional de nome Alan, parente do denunciado, disse que a droga que teria no imóvel era de propriedade do recorrente; que a droga estava no telhado da casa; que que um dos depoentes subiu na janela e pegou a droga escondida.

O apelante, em seu depoimento na faz inquisitiva, assumiu a autoria do delito em questão, no entanto, em virtude de sua revelia decretada, não foi ouvido em juízo.

Ora, apesar da irresignação da defesa, entendo que a autoria do crime em questão encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
ter em depósito ou guardar
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
,
transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 14/05/2024